Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-16.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – Tarifa de Água e de Esgoto do período entre de dez/2011 a out/2015 – Ilegitimidade de parte – Verbas sucumbenciais que devem ser carreadas àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda – Ausência de atualização cadastral – Princípio da causalidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000978-16.2019.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante/apelado
CARLOS
EDUARDO
XAVIER
VIEIRA,
é
apelado/apelante
SERVIÇO
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO - SAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-16.2019.8.26.0156 -Voto no 10.350
2
Apelação Cível no 1000978-16.2019.8.26.0156
Apelante: Carlos Eduardo Xavier Veira
Apelado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro - SAAE.
Comarca: Cruzeiro
VOTO No 10.350
APELAÇÃO CÍVEL Exceção de Pré-Executividade
Tarifa de Água e de Esgoto do período entre de dez/2011 a
out/2015 Ilegitimidade de parte Verbas sucumbenciais
que devem ser carreadas àquele que deu causa ao
ajuizamento da demanda
Ausência de atualização
cadastral Princípio da causalidade Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Carlos Eduardo Xavier Veira contra a r. sentença de fls. 55/57, nos autos
da Execução Fiscal movida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cruzeiro SAAE, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta,
extinguindo a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão
do reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente e o condenando ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, em razão da ausência de comunicação formal acerca
da transferência de titularidade da unidade de consumo.
Inconformado, apela o executado sustentando
que não pode ser condenado aos ônus da sucumbência, pois o SAAE deu causa
ao ajuizamento da demanda, por não ter tomado medida de forma eficaz e
célere. Requer a reforma da r. sentença e a inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso foi recebido e processado, com
apresentação de contrarrazões (fls. 77/79).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-16.2019.8.26.0156 -Voto no 10.350
3
Depreende-se dos autos que o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Crizeiro - SAAE ajuizou ação de Execução
Fiscal em face de Carlos Eduardo Xavier Veira, tendo em vista a existência de
débitos de Tarifa de Água e de Esgoto, referente ao imóvel descrito na
exordial, do período entre de dez/2011 a out/2015, conforme Certidão de
Dívida Ativa de fls. 04/05 dos autos em apenso.
Não concordando com tal exação o executado
opôs Exceção de Pré-Executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva
na demanda.
Pela decisão de fls. 55/57, o D. Juízo a quo
entendeu por bem acolher a objeção oposta para extinguir a execução, em
razão da ilegitimidade passiva, condenando, no entanto, o executado aos ônus
da sucumbência, uma vez que ele deixou de informar sobre a alienação do
imóvel a terceiro, ônus que lhe incumbia, originando o ingresso da ação
executiva pela executada, o que gerou a interposição do recurso que passo a
analisar.
Pois bem.
Como bem destacou a r. sentença, a
obrigação proveniente do consumo de Água e Coleta de Esgoto não tem
natureza propter rem, pois decorre de contrato entre usuário e concessionária
do serviço público. Por consequência disso, a responsabilidade pelo
pagamento não pode ser transferida a quem não usufruiu o serviço.
Em outras palavras, trata-se de tarifa cobrada
como contraprestação de serviços usufruídos por usuário da rede, não ficando,
portanto, atrelada à propriedade do imóvel, mas sim à efetiva utilização dos
serviços.
O E. STJ já se pronunciou sobre a questão, no
sentido de que “a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-16.2019.8.26.0156 -Voto no 10.350
4
e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel." (REsp
1.087.164/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/08/2011.) (AgRg no AREsp
141404/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/05/2012).
Contudo, cumpre ressaltar que o executivo
fiscal foi direcionado contra quem constava no cadastro municipal como
contribuinte, embora o executado já tivesse firmado contrato com terceiro,
sendo que tal fato não foi informado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Cruzeiro - SAAE, impedindo assim que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que a concessionária
exequente suportasse os ônus do descumprimento da obrigação legal acessória.
Assim,
ainda
que
a
ilegitimidade
do
executado seja manifesta, e a Exceção de Pré-Executividade seja acolhida para
o fim de extinguir a ação executiva, descabida é a condenação da
concessionária às verbas sucumbenciais, até porque a propositura da ação em
face de quem não era parte legítima somente ocorreu, repita-se, pela omissão
do proprietário do bem, que não procedeu à atualização cadastral, devendo-se
isentar a exequente de qualquer pagamento, em homenagem ao Princípio da
Causalidade, segundo o qual, aquele que dá ensejo à atuação jurisdicional,
deve responder pelos ônus da sucumbência, conforme pacífica jurisprudência
do E. STJ (AgInt no REsp 1768535/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
25/09/2019; AgInt no AREsp 1441082/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 30/08/2019; AgInt no AREsp 1366633/GO, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 27/06/2019).
Este E. Tribunal de Justiça também já teve
oportunidade de decidir neste mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO EXERCÍCIO DE 2010 MUNICÍPIO
DE SANTO ANDRÉ [...] SUCUMBÊNCIA - A
sucumbência, regulada no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, está contida no princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-16.2019.8.26.0156 -Voto no 10.350
5
da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com
as despesas dele decorrentes - No caso dos autos,
o exequente ajuizou a ação contra o proprietário
do imóvel
Após a citação, o executado
apresentou
exceção
de
pré-executividade
alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez
que o imóvel estava locado para terceiros à
época do fato gerador Acolhimento da exceção
de pré-executividade Cadastro da ligação que
estava em nome do executado durante o período
discutido - Impossibilidade de condenação do
Município ao pagamento da verba sucumbencial
Desatualização cadastral Executado que deu
causa ao ajuizamento da ação. Sentença mantida
Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível
1506808-70.2019.8.26.0554,
Data
do
Julgamento: 15/07/2020, Data de Registro:
15/07/2020, g.n.).
Com isso, verifica-se que o próprio executado
deu causa ao ajuizamento da ação em razão da ausência de atualização
cadastral.
Assim, era mesmo o caso de se impor ao
executado, ora recorrente, os ônus da sucumbência.
Por fim, majoro os honorários advocatícios
em mais R$ 200,00, a teor do art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, majoro a verba honorária, a título de
sucumbência recursal, em favor do patrono do apelado, em mais R$ 200,00
sobre o valor fixado em primeiro grau, perfazendo o total de R$ 1.200,00, com
fulcro no § 11 do mesmo art. 85.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora